Tribunal: STF
Processo: ARE 1520947
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Fundamentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual não conheci do no recurso extraordinário com agravo em razão da incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    2. O fato relevante. A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada.



    3. As decisões anteriores. Não conheci do recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se a agravante impugnou ou não os fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    5. Reitero que a ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade. 



    6. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que a parte somente insistiu, em essência, nas teses defensivas de mérito da ação original, sem efetivamente rebater os fundamentos da decisão agravada, especialmente a incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inviável o conhecimento daquele agravo em recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.